Tribunal: TJSP
Processo: 1010372-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – taxa média de mercado que não

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – taxa média de mercado que não é limitador, não havendo abusividade no caso concreto - indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, não comprovada a prestação do serviço – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – válida a cobrança da tarifa de cadastro - REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – sentença reformada - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010372-84.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELEANDRO DE OLIVEIRA, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37.162
APEL.No: 1010372-84.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ELEANDRO OLIVEIRA
APDO. : BANCO J SAFRA S/A
*Contrato bancário
ação revisional - contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor ausência
de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) adesividade
do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as
partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios
cobrada pela instituição financeira, que não diverge do
contratado taxa média de mercado que não é limitador, não
havendo abusividade no caso concreto - indevida a cobrança da
tarifa de avaliação de bem, não comprovada a prestação do
serviço Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) válida a cobrança
da tarifa de cadastro - REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS
indevida a cobrança de seguro prestamista venda casada
configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972)
sentença
reformada - demanda parcialmente procedente
recurso
provido em parte.*
1. Cuida-se de ação revisional movida por
ELEANDRO OLIVEIRA em face de BANCO J SAFRA S/A, alegando
que celebrou com o réu contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor, porém constatou que a taxa
de juros prevista no contrato, com CET de 28,75% ao ano, é
superior à taxa média de mercado. Insurge-se contra a
cobrança das tarifas de cadastro (R$870,00), de avaliação
de bem (R$150,00) e do seguro, de R$312,76. Pediu liminar
para consignação dos valores incontroversos da parcela. Ao
final, requereu a declaração de nulidade das cláusulas
abusivas, reduzindo os juros para a taxa média de mercado,
bem como devolução em dobro das quantias pagas indevidamente.
2. Citado, o réu ofertou contestação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
3
juntou documentos (fls. 57/116), acusando réplica a fls.
120/127.
3. A r. sentença de fls. 129/136 julgou
improcedente a demanda, carreando ao autor sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados por equidade em R$750,00.
4.
Recorre
o
vencido
(fls.
139/146),
sustentando ser notável a venda casada do seguro e a má-fé
do banco, cabendo a devolução em dobro. Também reitera a
abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e
avaliação, pois a primeira é custo inerente à atividade do
réu e não foi comprovada a realização do serviço que a
segunda visa remunerar. Reitera que o CET de 28,75% ao ano
é muito superior à taxa média de mercado, de 19,75%, à
época da celebração do contrato.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido
(fls.
153/166),
com
preliminar
de
não
conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6.
De
início,
rechaça-se
a
preliminar
arguida em contrarrazões, pois as razões recursais guardam
relação com a matéria aqui discutida e impugnam a
regularidade
das
cobranças
que,
em
sentença,
foram
reputadas válidas.
7. No mérito, o apelo comporta parcial
provimento. Em que pese o entendimento desta C. Câmara no
sentido do contrato bancário submeter-se à normatização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
4
CDC/Lei
8.078/90
(Súmula
297/STJ),
incluindo-se
no
conceito de “serviço” do respectivo art. 3o, § 2o, que
abrange “qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária,
financeira,
de
crédito...”,
além
da
possibilidade de revisão do negócio em caso de desvantagem
exagerada para uma das partes, no geral, não se vislumbra
no pactuado ofensa às regras consumeristas.
8. O postulante, ao firmar a indigitada
contratação, criou obrigações das quais estava, sim,
ciente de todos os elementos e características, não sendo
possível agora alegar abusividade ou excesso de cobrança
relacionada a juros que foram detidamente informados na
avença pelo requerido e aceitos por livre vontade.
9. A debatida cédula de crédito bancário foi
celebrada em 14.09.2015 (fls. 24/27), ou seja, após a
edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 que também
acolheu a capitalização mensal quando pactuada entre os
contratantes. Nesse contexto, nem poderia se argumentar
que a capitalização de juros não restou prevista de forma
clara, pois se vislumbra na cédula de crédito bancário que
as parcelas da dívida, embora fixas, mostram juros pré-
fixados na base mensal de 1,66% e anual de 21,80%, com
Custo Efetivo Total de 28,75% a.a. (fls. 24) de modo que
incidem de forma composta de mútuo acordo entre as partes.
Ademais, para efeitos do art. 543-C do CPC/73 (art. 1036
do CPC/15), o C. STJ fixou a seguinte tese: “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
5
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a
Seção, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
10. Vale outrossim aqui anotar que “embora não se desconheça a existência da
ADIN 2316/DF, questionando a constitucionalidade do art. 5o da MP 1963-17/00, reeditada sob n°
2170-36/01, que admite a capitalização, fato é que o C. STF ainda não proclamou sua
inconstitucionalidade. Dessa forma, enquanto não houver expresso pronunciamento do STF sobre o tema
da constitucionalidade da capitalização mensal de juros em operações bancárias (operações financeiras
em geral) permitida na referida medida provisória, há de prevalecer a presunção de constitucionalidade
da referida norma, em obediência ao princípio da imperatividade da norma jurídica”(Apel. no
7.066.178-2, 20a Câm. Direito Privado, REL. DES. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 29.06.2009). Nesse
sentido também é a orientação do C. STJ: “O princípio da imperatividade assegura a auto-executoriedade
das normas jurídicas, dispensando prévia declaração de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda
que esta presunção seja iuris tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de
sua inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese específica do art. 5o da MP n° 1.963-17/00, ainda
não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp 1.061.530-RS, REL. Min. Nancy
Andrighi).
11. Por igual, pondera-se que é correto que a vedação da incidência de taxa de
juros superiores a 12% ao ano não alcança operações realizadas com agentes do sistema financeiro
nacional, entre os quais se enquadra o requerido, consoante a Súm. 596 do C. STF: “As disposições do
Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. Por isso, os
juros remuneratórios por ela cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura, mormente não se
olvidando que o § 3o do art. 192 da CF/88, além de não ser auto-aplicável à época, restou revogado pela
Emenda Constitucional no 40/2003, aplicando-se mesmo ao caso a Lei da Reforma Bancária (Lei
4595/64).
12. No caso, a taxa de juros pactuada também não se mostra
abusiva, pois compatível com o usualmente praticado neste tipo de contrato. Cabe
lembrar que a taxa média de juros não é limitador, mas apenas serve de parâmetro para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
6
a pactuação dos juros do contrato e também para aferição de eventual abusividade,
como estabelecido no STJ, no REsp 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos
repetitivos:
“Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que
os instrumentos para aferição da abusividade sejam
buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando
o Banco Central do Brasil passou, em outubro de
1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os
juros praticados pelas instituições financeiras nas
operações de crédito realizadas com recursos livres
(conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada
segundo as informações prestadas por diversas
instituições financeiras e, por isso, representa as
forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o
custo médio das instituições financeiras e seu
lucro médio, ou seja, um spread médio. É certo,
ainda, que o cálculo da taxa média não é completo,
na medida em que não abrange todas as modalidades
de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se
como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa
média
constitui
o
melhor
parâmetro
para
a
elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
7
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se
admitir uma faixa razoável para a variação dos
juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo
Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro
(Resp
1.036.818,
Terceira
Turma,
minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição
acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos” . (REsp
1061530/RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, j.
22/10/2008).
13. Quanto às tarifas, analisando-se a
cópia do contrato, possível verificar a cobrança das
tarifas de cadastro e avaliação (R$870,00 e R$150,00,
respectivamente), bem como de seguro (R$312,76).
14. A cobrança tarifa de cadastro nada tem
de ilegal no caso, sendo efetivamente devida. O STJ, em
incidente de recurso repetitivo nos REsp 1.251.331/RS e
REsp 1.255.573/RS, figurando como relatora a MIN. ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
8
GALLOTTI, decidiu que a tarifa de cadastro pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira:
“Com o julgamento dos recursos repetitivos, o
trâmite dos processos deve prosseguir nas
instâncias ordinárias segundo os parâmetros
oferecidos pelo STJ. A Segunda Seção definiu
que os efeitos do julgamento no rito dos
repetitivos alcançariam apenas as questões
relacionadas
às
tarifas
TAC
e
TEC,
com
quaisquer outras denominações adotadas pelo
mercado, tarifa de cadastro e a questão do
financiamento do IOF. Matérias relativas aos
valores cobrados para ressarcir serviços de
terceiros
e
tarifas
por
outros
tipos de
serviços não foram analisadas no âmbito de
repetitivo.
A Seção aprovou à unanimidade as três teses que
devem servir de parâmetro para análise dos
processos paralisados, conforme o voto da
Ministra Gallotti.
A primeira tese é que 'nos contratos bancários
celebrados até 30 de abril de 2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida
a pactuação dessas tarifas, inclusive as que
tiverem outras denominações para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame da abusividade em
cada caso concreto'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
9
A segunda tese estabelece que, 'com a vigência
da Resolução 3.518, em 30 de abril de 2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizada
expedida
pela
autoridade
monetária'.
'Desde então', acrescentou a ministra relatora,
'não tem mais respaldo legal a contratação da
TEC e TAC, ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a tarifa de
cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária,
a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento
entre
o
consumidor
e
a
instituição financeira'.
A terceira tese fixada pela Seção diz que 'as
partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais'.”
15. Conforme a recente orientação do C.
STJ, a cobrança da tarifa de avaliação, no caso, não é
válida, cabendo ser devolvido o valor respectivo, mormente
porque não comprovada a efetiva prestação desse serviço.
16. Consigna-se que referida matéria foi
objeto de apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
10
de controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA
-
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da RES. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
11
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp
1.578.553/SP, j. 28.11.18, DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO).
17. O valor cobrado pelo seguro prestamista
também deve ser devolvido, visto que a CCB e a “Proposta
de Adesão ao Seguro Prestamista” (fls. 111/116) não fazem
expressa ressalva quanto à possibilidade de contratação de
seguradora à livre escolha do consumidor, o que configura
venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei 8078/90), aplicável à espécie.
18. Registra-se que o tema foi apreciado
pelo C. STJ em julgamento repetitivo de controvérsia, onde
fixou-se
o
seguinte
entendimento:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
12
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp 1.639.320-SP e REsp 1.639.259-SP, ambos j. 12.12.18,
DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
19. Quanto à pretensão à devolução em
dobro, não assiste razão ao recorrente. Sobre o tema, teve
oportunidade de decidir o Egrégio STJ que somente tem
cabimento quando da parte da credora houve evidente má-fé
(RESP n° 647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in
DJU de 06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame,
não se pode afirmar.
20. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório, para julgar
parcialmente procedente a demanda, declarar a abusividade
da cobrança da tarifa de avaliação e do seguro de proteção
financeira (R$150,00 e R$312,76), bem como condenar o réu
à devolução simples dos valores, corrigidos desde o
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. A sucumbência é recíproca, pelo que deverão as
partes custear, cada uma, 50% das custas e despesas
processuais, bem como pagar ao advogado da “ex adversa”
honorários
advocatícios
fixados
por
equidade
em
R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010372-84.2020.8.26.0100 -Voto no
13
21. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js